Tribunal: TJDFT
Processo: 0716467-04.2024.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. REVOGAÇÃO DA LIMINAR. VIA INADEQUADA. PRELIMINARES. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIDO. FATO INCONTROVERSO. DESCABIDA. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE CUSTEIO. MEDICAMENTO. SOMATROPINA. MEDICAÇÃO REGISTRADA NA ANVISA E PRESCRITA POR MÉDICO. APLICAÇÃO DA LEI N.o 14.454/2022. NEGATIVA POSTERIOR À VIGÊNCIA. OBRIGATORIEDADE DE CUSTEIO. OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA EM SEDE AMBULATORIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. As contrarrazões não constituem via adequada para formular pedido de revogação de decisão liminar que concedeu efeito suspensivo à Apelação.
2. A concessão da gratuidade de justiça depende do preenchimento dos requisitos pela própria parte, e não pelo seu representante legal, porquanto se trata de direito pessoal. 2.1. Com efeito, o fato de a representante legal da apelada possuir rendimentos elevados, por si só, não tem o condão de afastar a presunção de hipossuficiência da criança. 2.2. Nesse contexto, não comprovada a suficiência de recursos do autor para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, o pedido de revogação do benefício deve ser indeferido.
3. O objetivo do presente recurso não é discutir o diagnóstico e a indicação de tratamento do autor, mas sim a obrigatoriedade de custeio do medicamento pelo plano de saúde.
4. Descabe a análise pela Instância Revisora de matéria não apreciada na origem, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
5. No julgamento do REsp 1.657.156-RJ, de Relatoria do Ministro Benedito Gonçalves, o egrégio Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos Recursos Repetitivos, foram definidos os requisitos necessários ao fornecimento excepcional de medicamento não previsto na lista elaborada pelo Sistema Único de Saúde – SUS. 5.1 Demonstrados todos os requisitos, faz jus o administrado ao tratamento prescrito.
6. Quem decide se a situação concreta de enfermidade do paciente está adequada ao tratamento conforme as indicações da bula/manual da ANVISA daquele específico remédio é o profissional médico. 6.1. Cabe ao médico assistente prescrever o tratamento adequado a seus pacientes, não às agências de regulamentação, tampouco aos planos de saúde.
7. A Lei n.o 14.454/2022 é material e, portanto, irretroativa, sendo aplicável somente aos casos em que a negativa ocorrer a partir de sua entrada em vigor, ou seja, 22/09/2022.
8. Não há possibilidade de fornecimento do medicamento Somatropina para uso domiciliar, conforme estabelece o art. 10, VI, Lei n.o 9.656/1998. O uso, portanto, deve ser feito de forma ambulatorial.
9. Apelação parcialmente conhecida e parcialmente provida.